Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUPOSTO ATO ILÍCITO PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DA DUPLA GARANTIA. ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. AGRAVO INTERNO. O objeto da pretensão recursal é a reforma da decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça à recorrente, ora agravada. Com efeito, uma vez demonstrada hipossuficiência financeira pela recorrente, conforme documentação por ela carreada aos autos, faz ela jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Cumpre esclarecer que cabe ao agravante comprovar a mudança na situação financeira da parte devedora, de modo a possibilitar o cumprimento da sentença. O mero contrato de honorários juntado aos autos não é prova suficiente para afastar a concessão do benefício. Gratuidade de Justiça mantida.

II. RECURSO INOMINADO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do requerido. O processo tem como objeto suposto assédio moral praticado pelo requerido, servidor público no exercício da função, em desfavor da recorrente durante curso de formação no Exército Brasileiro, bem assim de difamação ocorrida no bojo de sindicância do 32o Grupo de Artilharia de Campanha.

IV. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

V. "Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular" (STF, RE 327904/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 15/8/2006, Primeira Turma, DJ 8/9/2006).

VI. "Se o dano foi causado por um servidor do Estado enquanto prestava o seu serviço, o Estado é que deverá indenizar o cidadão, afigurando-se a ilegitimidade do agente para figurar no polo passivo da demanda que deve ser reservada ao Ente Público" (TJDFT, Acórdão n.602380, 20090110358303APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2012, Publicado no DJE: 18/07/2012. Pág.: 108).

VII. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários.

VIII. Recurso inominado CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em função da gratuidade de justiça concedida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.